Tribunal: STF
Processo: AI 94892
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. E INDISPENSAVEL O
PREQUESTIONAMENTO, TAMBÉM, DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA, E NÃO APENAS AO ENSEJO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339, QUANDO NÃO
SE TRATA DE MERO AUMENTO DE VENCIMENTOS, MAS, SIM, DE CONTROVÉRSIA
EM TORNO DA FORMA DE PROMOÇÃO DE SERVIDORES, DE ACORDO COM
SISTEMÁTICA ADOTADA NA ORGANIZAÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA. ÓBICES DO
ART-325, IV, LETRA "D", E VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.